Tribunal: STM
Processo: 7000707-16.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. DEFESA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CPC. PRINCÍPIOS. OBRIGATORIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339/STF. TEMA 183/STF. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O Pretório Excelso sedimentou o entendimento pela inexistência de repercussão geral quando o julgamento da causa, consubstanciada na alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da insignificância, da proporcionalidade, da razoabilidade, da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Temas nº 339 e nº 183 do STF. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, dispõe que a fundamentação de acórdão ou de decisão pode ser feita de forma sucinta, sem necessidade de realizar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Tema 339 do STF A análise de aplicação do principio da insignificância demanda revolvimento do conteúdo fático probatório e bem como de matéria infraconstitucional, o que é incabível em sede de Recurso Extraordinário. Tema 183 do STF A evidente intenção do Agravante de revolver questões já pacificadas pelo STF, não modifica entendimento acerca da ausência de repercussão geral. Não aplicação dos Temas do STF nº 1199 e nº 897. A hipótese dos autos se subsome aos precedentes do STF Temas 339 e 183. A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela defesa, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/03/2025 A
13/03/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000707-16.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: ELISEU LIMA CAVALCANTE
ADVOGADO(A): VINICIUS RAMOS DE SA SANTOS (OAB CE041908)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/03/2025, às 13:30, a 13/03/2025, às 18:00, na sequência 23, disponibilizada no
DE de 19/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO, MANTENDO IRRETOCÁVEL A DECISÃO PROFERIDA
NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº (RE) 7000792-
36.2023.7.00.0000/DF, QUE, COM BASE NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A",
DO CPC, NEGOU SEGUIMENTO AO ALUDIDO APELO EXTREMO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, ATÉ O
DIA 11 DE MARÇO DE 2025, E DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, A PARTIR DO DIA 12 DE MARÇO DE 2025.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000707-16.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: ELISEU LIMA CAVALCANTE
ADVOGADO(A): VINICIUS RAMOS DE SA SANTOS (OAB CE041908)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO.
DEFESA.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA
“A”, DO CPC. PRINCÍPIOS. OBRIGATORIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO
DAS DECISÕES JUDICIAIS. INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339/STF. TEMA 183/STF. DECISÃO
RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O Pretório Excelso sedimentou o entendimento pela inexistência de repercussão
geral quando o julgamento da causa, consubstanciada na alegação de ofensa aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, da insignificância, da
proporcionalidade, da razoabilidade, da individualização da pena e da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, depender de prévia
análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Temas nº 339 e
nº 183 do STF.
O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, dispõe que a
fundamentação de acórdão ou de decisão pode ser feita de forma sucinta, sem
necessidade de realizar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas. Tema 339 do STF
A análise de aplicação do principio da insignificância demanda revolvimento
do conteúdo fático probatório e bem como de matéria infraconstitucional, o que
é incabível em sede de Recurso Extraordinário. Tema 183 do STF
A evidente intenção do Agravante de revolver questões já pacificadas pelo STF,
não modifica entendimento acerca da ausência de repercussão geral. Não
aplicação dos Temas do STF nº 1199 e nº 897. A hipótese dos autos se subsome
aos precedentes do STF Temas 339 e 183.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da
decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela
defesa, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000707-16.2024.7.00.0000
40001369144 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno, mantendo irretocável a
Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº (RE)
7000792-
36.2023.7.00.0000/DF, que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, negou
seguimento ao aludido Apelo Extremo.
Brasília, 13 de março de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pela defesa constituída do civil
ELISEU LIMA CAVALCANTE, contra a Decisão desta Presidência prolatada em 27/9/2024,
nos autos do Recurso Extraordinário (RE) 7000792-36.2023.7.00.0000/DF (evento 10 do
RE).
Na ocasião, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário defensivo, à luz
do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, referente à alegação de violação aos princípios
da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da CF/88) e da insignificância; e,
não se admitiu o Apelo Extremo, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do CPC, quanto à
suposta ofensa ao princípio da presunção de inocência, na vertente do in dubio pro reo (art.
5º, inciso LVII, da CF/88).
Irresignada, a defesa do agravante interpôs o presente Agravo Interno, em
8/10/2024, com supedâneo no art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC) e no art. 123 do
Regimento Interno do STM, para reconsideração da Decisão recorrida ou da sua remessa ao
Plenário dessa Corte, para apreciação, com a consequente admissão e seguimento do Recurso
Extraordinário (evento 1).
Em suas razões recursais, a defesa aduz, em síntese, "[...] que a matéria em
debate no recurso extraordinário envolve questões constitucionais relevantes, que não foram
adequadamente enfrentadas na instância inferior" do que decotamos o seguinte trecho:
[...] 3.1. A decisão agravou-se no entendimento de que a questão tratada no Recurso
Extraordinário já foi pacificada pelo STF, com aplicação da sistemática de repercussão geral.
Contudo, a análise pormenorizada dos autos revela que não se trata de matéria que se encaixe
no precedente citado, ou, alternativamente, que o entendimento vigente nas Cortes Superiores
foi mal interpretado, como demonstraremos.
Identificação do Precedente Aplicado e Seu Escopo
3.2. A argumentação apresentada identifica claramente os precedentes aplicados e seu escopo.
O foco foi nos temas 1199, 897 e 339 do Supremo Tribunal Federal (STF) [...]
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões subscritas pela
Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO (evento 9), manifestou-
se pelo conhecimento e pela rejeição do presente Agravo Interno defensivo.
7000707-16.2024.7.00.0000
40001369144 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tendo em vista que inexiste retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
VOTO
Prefacialmente, verifica-se que a irresignação defensiva mostra-se cabível,
tempestiva e adequada, além de a inicial recursal ter sido proposta por parte legítima e
interessada na reforma do decisum vergastado.
Merece
registro
que
o
Recurso
Extraordinário
(RE)
7000792-
36.2023.7.00.0000/DF teve a admissão negada pela Presidência desta Corte Castrense tanto à
luz do art. 1030, inciso I, alínea "a", do CPC (princípios da obrigatoriedade de
fundamentação das decisões judiciais e da insignificância) quanto pelo art. 1.030, inciso V,
do CPC (princípio da presunção de inocência/in dubio pro reo).
A defesa ajuizou o presente recurso de Agravo Interno (evento 21 do RE)
irresignada com a parte da referida Decisão que negou seguimento ao recurso interposto,
fundamentada no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC e o Agravo em Recurso
Extraordinário (evento 22 do RE) contra a parte do decisum que não admitiu o apelo
extremo defensivo, com amparo no art. 1.030, inciso V, do CPC.
Sustenta, em suas razões recursais, que a referida Decisão deixou de observar o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, especificamente os temas nº 1199, nº 897 e nº
339.
Considerando que os argumentos defensivos colacionados nas razões recursais
do presente Agravo Interno não foram capazes de reverter o entendimento adotado na
Decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e a submeto à apreciação de Vossas
Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a saber:
Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos pela Defesa constituída do civil ELISEU
LIMA CAVALCANTE, em 25 de setembro de 2023, contra o acórdão lavrado nos autos do
recurso de Embargos de Declaração nº 7000417-35.2023.7.00.0000/DF, e pela nobre
Defensoria Pública da União em favor dos civis TIAGO FERREIRA DE MORAIS, FÁBIO
LINHARES DE SABÓIA e ANTÔNIO ERIVAN ALVES EVANGELISTA, em 6 de junho de
2023, contra o acórdão prolatado nos autos do recurso de Apelação nº 7000318-
02.2022.7.00.0000/CE. Ambos os Apelos Extremos foram fundamentados no art. 102, inciso
III, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, c/c o art. 1.029 do Código de Processo Civil
(CPC).
Em ligeiro retrospecto, verifica-se que, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000094-
60.2019.7.10.0010, em 5 de março de 2022, o douto Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 10ª CJM, julgou parcialmente procedente a denúncia para: a) condenar os
Recorrentes TIAGO FERREIRA DE MORAIS, FÁBIO LINHARES DE SABÓIA e ELISEU
LIMA CAVALCANTE, como incursos nos crimes previstos no art. 251, caput (estelionato) e no
art. 251, caput, c/c art. 30, inciso II (modalidade tentada), todos do Código Penal Militar
(CPM), na forma do art. 71 do Código Penal; cominando-se a agravante prevista no art. 53, §
2º, inciso I, do CPM apenas ao civil ELISEU LIMA CAVALCANTE; b) condenar o Recorrente
7000707-16.2024.7.00.0000
40001369144 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ANTÔNIO ERIVAN ALVES EVANGELISTA, como incurso no crime previsto art. 251, caput,
do CPM e, c) absolver todos os Recorrentes pela prática da imputação do art. 288 do Código
Penal comum (associação criminosa), com fundamento no art. 439, alínea "a", do CPPM (não
haver prova da existência do fato delituoso) (evento 270 da APM).
Irresignadas, as Defesas dos Recorrentes interpuseram distintos recursos de Apelação (AP),
autuados sob o nº 700318-02.2022.7.00.0000.
Em sessão de julgamento virtual realizada de 20 a 23 de março de 2023, o Plenário desta
Corte Superior Militar, por unanimidade, rejeitou as preliminares defensivas de violação ao
princípio da motivação das decisões judiciais e de nulidade da sentença, em razão da suposta
deficiência da defesa técnica na origem, e, por unanimidade, não conheceu da preliminar
defensiva de violação do princípio da individualização da pena. No mérito, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo dos Recorrentes ANTÔNIO ERIVAN ALVES
EVANGELISTA, FÁBIO LINHARES DE SABÓIA e ELISEU LIMA CAVALCANTE e deu
provimento parcial ao Apelo do Recorrente TIAGO FERREIRA DE MORAIS, para, tão
somente, reduzir-lhe a pena originalmente imposta para ­2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, mantidos os demais termos da Sentença recorrida (eventos 32 da
AP).
As defesas dos Recorrentes foram intimadas do citado Decisum em 5 de maio de 2023 (eventos
37 a 41 e 45 da AP).
Em 6 de junho de 2023, a Defensoria Pública da União, na assistência dos civis ANTÔNIO
ERIVAN ALVES EVANGELISTA, FÁBIO LINHARES DE SABÓIA e TIAGO FERREIRA DE
MORAIS, interpôs o presente Recurso Extraordinário (evento 53 da AP). Em suas razões
recursais suscita a violação aos princípios da presunção de inocência, na vertente do in
dubio pro reo, e da insignificância.
Ao final, consigna o seguinte pedido:
"[...] que seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido a fim de reformar o r.
Acórdão emanado pelo STM nos autos da Apelação nº 7000318-02.2022.7.00.0000/CE, para
absolver os recorrentes da prática do crime do artigo 251, do CPM, com fundamento no art.
439, alínea 'b', do CPPM – não constituir o fato infração penal."
Por seu turno, a Defesa constituída do civil ELISEU LIMA CAVALCANTE, opôs o recurso
de Embargos de Declaração (ED), autuado sob sob o nº 7000417-35.2023.7.00.0000 (evento
46 da AP).
Em sessão virtual de julgamento realizada de 19 a 22 de junho de 2023, esta Corte Superior
Castrense, por unanimidade, rejeitou os aclaratórios defensivos (evento 26 dos ED).
Irresignada, a Defesa constituída pelo civil ELISEU LIMA CAVALCANTE interpôs, em 29 de
setembro de 2023, o presente Recurso Extraordinário (evento 36 dos ED).
Em suas razões recursais alegou ofensa aos princípios da presunção de inocência e da
motivação das decisões judiciais. Ao final, requer o provimento do presente Apelo Extremo
nos termos a seguir:
"a) para ANULAR o acórdão impugnado, em razão da motivação insuficiente empregada pelo
acórdão fustigado, ordenando ao Tribunal a quo a prolação de outro;
b) Caso assim não entenda, para ABSOLVER o Recorrente, em virtude da motivação
insuficiente empregada pelo acórdão vergastado, vez que lastreada em testemunhos indiretos e
em presunções;
7000707-16.2024.7.00.0000
40001369144 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) na remota hipótese de manutenção da condenação do Recorrente, DAR PROVIMENTO ao
presente apelo para, reformando a sentença objurgada, suprimir a exasperação da pena-base,
fixando-a em 02 (dois) anos e procedendo-se às demais etapas da dosimetria da pena;
d) Subsidiariamente, DAR PROVIMENTO ao presente apelo para, reformando a sentença
objurgada, reduzir a exasperação da pena-base para 1/6, equivalente a 04 (quatro) meses,
fixando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses e procedendo-se às demais etapas da
dosimetria da pena.".
Em sede de Contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer de
lavra do Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, opinou pelo
conhecimento e pela inadmissão dos Recurso Extraordinários defensivos (evento 7).
Relatado o essencial, decido.
As irresignações defensivas, pela via recursal do Apelo Extremo, revelam-se cabíveis.
Ademais, as Petições foram ajuizadas dentro do prazo legal, por partes legítimas e,
induvidosamente, calçadas em efetivo interesse na reforma do decisiun atacado.
Prefacialmente, quanto ao requisito formal do prequestionamento, reputo atendido esse
pressuposto, em sintonia com o Enunciado nº 282 da Súmula da Jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal.
Não obstante, os Recursos Extraordinários em análise não ultrapassam o juízo de
admissibilidade, que possibilitaria o encaminhamento dos Apelos Extremos ao Supremo
Tribunal Federal. Ausente a repercussão geral da matéria ventilada.
As Defesas dos Recorrentes sustentam, em suma, a presença da repercussão geral na suposta
ofensa perpetrada aos princípios da presunção de inocência/in dubio pro reo, da
fundamentação das decisões judiciais (art. 5º, inciso LVII, e art. 93, inciso IX, ambos da
CF/88) e da insignificância.
Por oportuno, transcreve-se a ementa do Acórdão proferido no recurso de Apelação nº
700318-02.2022.7.00.0000, para melhor compreensão da matéria trazida a lume no presente
Recurso Extraordinário, in verbis:
"APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E DEFESAS CONSTITUÍDAS.
ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA DO BROCARDO DA INDIVIDUALIZAÇÃO
DA PENA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO §3º DO ART. 81 DO RISTM. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA EM
RAZÃO DA SUPOSTA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIADE.
DEMONSTRAÇÃO. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA LEGAL PREVISTA NO
INCISO I, PRIMEIRA PARTE, DO ART. 72 DO CPM. RECURSO DA DPU PARCIALMENTE
PROVIDO.
O entendimento corrente na doutrina é no sentido de que inexiste, por parte do órgão
Julgador, a obrigação de enfrentar todas as teses desenvolvidas pela Defesa, seja porque as
razões invocadas não se revelam capazes de fragilizar a conclusão levada a efeito pelo
Magistrado do caso, seja porque o próprio conteúdo da Sentença recorrida se demonstra
logicamente incompatível com as alegações supostamente não enfrentadas, hipóteses essas em
que tais alegações serão tidas como apreciadas indiretamente, sem que disso possa resultar a
ocorrência de eventual nulidade processual. Ademais, a Sentença bem enfrentou a matéria na
origem. Preliminar de violação ao princípio da motivação das decisões judiciais rejeitada.
Decisão unânime.
7000707-16.2024.7.00.0000
40001369144 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consoante a previsão inserta no art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar, não se conhece de preliminar quando a questão ventilada confunde-se com o próprio
mérito do recurso em apreço, como questões referentes à aplicação da pena. Preliminar de
violação do princípio da individualização da pena não conhecida. Decisão unânime.
Não configura deficiência de defesa o fato de ter o MPM defendido, ocasionalmente, o
interesse da Acusada, ao lembrá-la de que, caso assim entendesse, não estaria obrigada a
responder a quaisquer questionamentos a ela dirigidos em seu interrogatório.
Subsomem-se ao delito encartado no art. 251 do CPM as condutas promovidas por civis que,
mediante ilícito artifício, fraudaram, deliberadamente, a popularmente conhecida como
'Operação Carro Pipa', valendo-se, para tanto, do irregular transporte de 02 (dois) Módulos
Embarcados de Monitoramento (MEM) no interior de apenas um de um caminhão-pipa,
promovendo, assim, a simulação das rotas a eles referentes, a fim de manter a administração
militar em erro, e, destarte, obter vantagem patrimonial ilegítima.
Para o reconhecimento da causa excludente da culpabilidade denominada obediência
hierárquica, prevista a alínea a do art. 38 do CPM, exige-se que a ordem emanada do
superior hierárquico seja legal ou que, ao menos, seja inviável, prontamente, identificá-la
como ilegal, hipóteses essas não encontradas nos autos.
Descabe cogitar da aplicação do princípio do in dubio pro reo quando ressaem da instrução
processual evidentes demonstrações da culpabilidade do agente, a autorizarem a manutenção
do édito condenatório.
Inexiste hipótese de responsabilidade penal objetiva quando a Sentença objurgada aponta,
precisamente, sobejos elementos probatórios que fundamentaram a condenação na origem.
Mantida a Sentença condenatória imposta a todos os Acusados, excetuando-se o
reconhecimento da menoridade relativade um deles, o qual deve ter a pena atenuada em
função de tal circunstância legal.
Negado provimento aos recursos defensivos opostos pelas Defesas constituídas. Provido, em
parte, o Apelo interposto pela DPU, apenas quanto ao Apelante que teve a menoridade
relativa reconhecida. Decisão unânime.".
No tocante à tese defensiva de violação ao princípio da fundamentação das decisões
judiciais, alegam os Recorrentes que o Acórdão vergastado falha em consubstanciar
fundamentação suficiente e compatível com os ditames do art. 93, inciso IX, da CF/88, ante a
ausência de provas cabais que demonstrem o domínio dos fatos por parte do Recorrente.
Ao julgar o AI nº 791.292 QO-RG, o Supremo Tribunal Federal reafirmou, sob a sistemática
da repercussão geral, o entendimento segundo o qual o art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal de 1988 não exige exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
apresentadas pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, exigindo,
apenas, a efetiva exposição da motivação.
No presente caso, o Acórdão recorrido encontra-se conforme a orientação do Supremo
Tribunal Federal, nos moldes do Tema 339/STF, proferido no AI nº 791.292 QO-RG. Por
oportuno, transcrevo a tese fixada para a questão em tela, assim como a ementa do referido
julgado, in verbis:
TEMA 339
“Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.”
TESE:
7000707-16.2024.7.00.0000
40001369144 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas.”
EMENTA:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art.
544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art.
93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que
o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar,
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam
corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a
repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e
autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”(STF – Plenário. AI
nº 791.292 QO-RG. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 23/6/2010) (Grifos nossos)".
Sobre a aplicação do princípio da insignificância, para se reconhecer a atipicidade da
conduta, pela sua ínfima ofensividade e irrelevância penal e, assim, absolver o Recorrente, a
Suprema Corte já decidiu, nos termos do Tema 183, que a análise do referido princípio e a
respectiva ofensa praticada contra o mesmo prescindem do estudo do conjunto fático
probatório processual e representam mera ofensa reflexa à Constituição Federal, com a
aplicação de legislação infraconstitucional. Dessa forma, ausente a relevância constitucional
do tema. Abalado o requisito da repercussão geral.
Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
“Recurso. Extraordinário. Inadmissibilidade. Princípio da insignificância. Atipicidade da
conduta. Ofensa ao art. 5°, incs. XXXV, LV e LIV, da Constituição Federal. Inocorrência.
Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não
conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a
questão do reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância, porque se trata de
matéria
infraconstitucional.”.
(AI
nº
747.522
RG.
Relator
Ministro
CEZAR
PELUSO. Tribunal Pleno. Julgado em 27/8/2009, publicado no DJe em 24/9/2009.) (Grifo
nosso.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO
PENAL.
RÁDIO
CLANDESTINA.
DEMONSTRAÇÃO
INSUFICIENTE
DE
REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”. (ARE nº 84.4709
AgR. Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA. Segunda Turma. Julgado em 11/11/2014, publicado
no DJe em 20/11/2014.) (Grifo nosso.)
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUESTÃO
INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 183 DO
STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.1. A aplicação do princípio da insignificância tem
natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral
(Tema 183/STF). 2. Agravo regimental não provido.”. (STJ - AgRg no RE no AgRg no HC nº
536.663/ES. Relator Ministro JORGE MUSSI. Corte Especial. Julgado em 8/2/2022,
publicado no DJe em 14/2/2022.) (Grifo nosso.)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSUAL
PENAL.
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. AI-RG 747.522. TEMA 183/STF. O STF, no julgamento do AI-RG
747.522, firmou entendimento de que "não apresenta repercussão geral o recurso
extraordinário que verse sobre a questão do reconhecimento de aplicação do princípio da
7000707-16.2024.7.00.0000
40001369144 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

insignificância, porque se trata de matéria infraconstitucional.". (AI nº 747.522 RG. Rel. Min.
Cezar Peluso, julgado em 27/08/2009, Publicado em 25/9/2009 - Tema 183/STF).” Agravo
regimental improvido. (STJ - AgRg no RE no AgRg no REsp nº 1.614.236/RS. Relator Ministro
HUMBERTO MARTINS. Corte Especial. Julgado em 20/6/2018, publicado no DJe em
29/6/2018.)
Assim, no que toca à alegada ofensa ao princípios da fundamentação das decisões judiciais e
da insignificância, impõe-se a negativa de seguimento ao presente RE, com fulcro no disposto
na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC.
[...]
Ante o exposto:
a) Em relação à pretensa violação aos princípios da fundamentação das decisões
judiciais (art. 93, inciso IX, da CF/88) e da insignificância, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso
Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, e no
artigo 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar;
[...]
Portanto, não carece dos reparos reclamados a Decisão agravada ao negar
seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão
debatida àquela descrita na jurisprudência e no entendimento sumulado pela Suprema Corte.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo
Interno, mantendo irretocável a Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº
(RE) 7000792-36.2023.7.00.0000/DF, que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do
CPC, negou seguimento ao aludido Apelo Extremo.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001369144v14 e do
código CRC f8c47e2d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 28/03/2025, às 17:53:45
7000707-16.2024.7.00.0000
40001369144 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR